Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. NULIDADE AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO INEXISTENTE. ENTREGA DAS CHAVES. MATÉRIA FÁTICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Acerca da Exceção de Pré-Executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que ela é cabível quando a matéria suscitada pelo devedor for cognoscível de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 34, de 2/3/2021, que autoriza a citação da parte por meio de WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial.
3. Confirmado o recebimento das mensagens enviadas pelo Oficial de Justiça, a citação é válida quando a parte toma ciência dos atos processuais, recebe os documentos que continham os nomes das partes, cópia integral do mandado e número do processo.
4. A entrega das chaves em data anterior aos vencimentos dos débitos cobrados não constitui matéria de ordem pública, de forma que deveria ser alegada no momento processual pertinente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.